Tribunal: TJSP
Processo: 1058162-15.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos por serviço de assessoria no registro de contrato (taxa de despachante) de forma parcelada é a data do desembolso de cada prestação.
2. É abusiva a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos por serviço de assessoria no registro de contrato (taxa de despachante) de forma parcelada é a data do desembolso de cada prestação.
2. É abusiva a cobrança de taxa de serviço de assessoria no registro de contrato, por se referir a atividade congênere à de assessoria técnico-imobiliária. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.599.511/SP - Tema 938).